Tribunal: STF
Processo: ARE 1321063
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO DO TRABALHO. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 357. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA Nº 1.046. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, estando o direito à jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento expressamente prevista no rol do art. 7º da Lei Maior, afasta-se a alegação de identidade com o Tema nº 1.046 da repercussão geral, que trata, por sua vez, da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    4. A menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação do decisum embargado, tendo em vista exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nele expendido.
    5. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    6. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda., de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento da ausência repercussão geral da matéria versada no apelo extremo.
    A embargante aduz omisso e obscuro o julgado, ao articular “que ignora o fato de que a garantia constitucional da limitação da jornada no sistema de turnos ininterruptos de revezamento a seis horas diárias (art. 7º, XIV, da CF/88) não é absoluta, haja vista que do próprio dispositivo consta a ressalva da possibilidade de flexibilização por negociação coletiva em sentido contrário”. Afirma que “omissão-obscuridade reside exatamente na constatação de que, ao contrário da apontada desconformidade do caso concreto ao tema 1046 da repercussão geral, certo é que, em verdade, há total alinhamento da controvérsia posta nestes autos àquela debatida no ARE 1.121.633/GO-RG, haja vista que, se lá se discute a limitação dos negócios coletivos por legislação infraconstitucional, certo é que a limitação desses mesmos instrumentos coletivos negociais por súmula de jurisprudência ou entendimento de Corte Superior (in casu, o C. TST) cabe, ainda com mais razão, na mesma lógica – conquanto se trate de limite ainda mais frágil que aquele positivado em lei infraconstitucional”. Aponta o ARE 1.305.550/MG para corroborar sua tese. Requer “a integração e o saneamento das omissões e obscuridades apontadas, com eventual concessão de efeito modificativo – se pertinente for –, para que a prestação jurisdicional seja entregue de forma plena, admitindo-se e processando-se seu Agravo em Recurso Extraordinário”. 
     Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na afronta aos arts. 5º, II, XIII, XXII, XXIII e LIV, 7º, XIII, XIV e XXVI, e 170 da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. DANO A SAÚDE. HORAS EXTRAS. I. O TST, diante da celeuma sobre a interpretação do artigo 7º, XXVI, da CF, sedimentou entendimento na Súmula 423, facultando à norma coletiva fixar jornada de trabalho em turnos superior a seis horas diárias, limitada a oito horas por dia (quarenta e quatro/semanal), devendo ser considerada como extra as horas que extrapolarem essa baliza temporal. II. Nessa linha, a mencionada Súmula considera válida norma coletiva que estipule o turno ininterrupto de revezamento limitado a oito horas diárias, mesmo em caso de compensação da jornada semanal. III. De outro lado, a decisão agravada, mediante o relato fático do acórdão regional, identificou na jornada de trabalho definida pela norma coletiva prestação de serviço além das oito horas por dia (8h48min), em dois turnos diurnos e noturnos, o que alicerça a conclusão de que se caracterizou o elastecimento do turno ininterrupto de revezamento de forma irregular. IV. Dessa forma, reconheceu-se que o Reclamante laborava em jornada de trabalho especial de turnos ininterruptos de seis horas, prevista no artigo 7º, XIX, da CF. V. Ressalva do Relator. VI. Assim, incensurável a decisão agravada que, observando notória, pacífica e reiterada jurisprudência do TST, em casos análogos, inclusive envolvendo a mesma Reclamada, deferiu ao trabalhador o pagamento de horas extras a partir da sexta hora diária. Precedentes. VII. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista a ausência de repercussão geral da matéria nele versada, relativa à redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva, tal como decidido no julgamento do RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, bem como ante a ausência de identidade com o Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, do qual é paradigma o ARE 1.121.633-RG. Confiram-se os respectivos excertos da decisão singular:
    “[...]
    Noutro giro, não prospera a insurgência pelo prisma dos arts. 5º, II, XIII, XXII, XXIII e LIV, 7º, XIII, XIV e XXVI, e 170 da Carta Política, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão relativa à redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, verbis: 
    ‘Redução do intervalo intrajornada. Majoração da jornada em turnos ininterruptos de revezamento. Convenção e acordo coletivo. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral’ (AI 825.675-RG, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2011).
    [...]
    No que diz com a alegada identidade com o ARE 1.121.633 (Tema nº 1.046 da sistemática de repercussão geral), constato que a questão tratada nos presentes autos traz à baila o debate acerca do direito a horas extras decorrentes de trabalho exercido em turnos ininterruptos de revezamento, previsto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. 
    Nada obstante, o paradigma de controle expressamente afasta da abrangência da repercussão geral reconhecida no Tema nº 1.046 a validade de norma coletiva em que negociados direitos constitucionalmente assegurados. 
    Nesse contexto, estando o direito à jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento expressamente prevista no rol do art. 7º da Lei Maior, afasta-se a alegação de identidade com o Tema 1.046 da repercussão geral, que trata, por sua vez, da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente [...].”
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual, estando o direito à jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento expressamente prevista no rol do art. 7º da Lei Maior, afasta-se a alegação de identidade com o Tema nº 1.046 da repercussão geral, que trata, por sua vez, da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Nesse compasso, os seguintes precedentes, inter plures: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV., não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. VAgravo a que se nega provimento” (Rcl 44613 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Examinada na decisão reclamada a validade de norma coletiva na hipótese do seu descumprimento pelas partes, mercê do ajuste de jornada de trabalho de 7 horas e 20 minutos, mas efetivamente praticada jornada superior, de 8 horas diárias. Diferentemente, a controvérsia constitucional objeto do Tema nº 1046 refere-se à prevalência de norma coletiva que restringe direito trabalhista previsto em lei. 2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43531 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 04.5.2021).
    Ademais, a menção à existência de precedentes divergentes não revela vício na fundamentação do decisum embargado, tendo em vista exteriorizada a tese adotada de forma precisa e clara, inclusive com esteio em julgados contemporâneos, a corroborar o entendimento nele expendido. 
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora